Tribunal: TCU
Processo: 009.470/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão que teve por objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. declarar a inidoneidade das sociedades empresárias Milanflex Industria e Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda. e Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. para participar de licitação da administração pública federal, dos demais entes da federação, quando custeadas com recursos federais, e das entidades integrantes do chamado "Sistema S" pelo prazo de cinco anos; 9.2. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Ministério Público Federal e ao Departamento de Polícia Federal, juntamente com as planilhas eletrônicas vinculadas à pç. 360.